Tribunal: TJES
Processo: 0000789-81.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO PERÍODO NOTURNO. VIAS DE FATO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. TEMA 983, DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos arts. 147 e 150, § 1º, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenções Penais, todos na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 4 meses e 14 dias de detenção e 1 mês e 6 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que o réu, ex-companheiro da vítima, no período noturno, pulou o portão da residência dela, ingressou sem autorização, empurrou-a e a ameaçou, afirmando que ela “ia pagar por isso e que não ficaria assim”. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, afastamento da indenização por danos morais e abrandamento do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de ameaça, violação de domicílio qualificada e vias de fato; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas resultam comprovadas pelo boletim unificado, termos de declaração, relatório final do inquérito policial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
A vítima narrou de forma firme e harmônica que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, pulou o portão da residência, forçou a entrada na casa, empurrou-a e proferiu ameaças em contexto de ciúme e hostilidade.
A testemunha presencial confirmou que o réu chegou exaltado, pulou o portão, forçou a entrada na residência contra a resistência da vítima e a empurrou, além de relatar o temor experimentado por ela.
A versão defensiva apresentada em interrogatório judicial ficou isolada e sem respaldo no conjunto probatório, razão pela qual não afasta a conclusão condenatória.
O crime de violação de domicílio restou configurado porque o ingresso ocorreu contra a vontade expressa da moradora, mediante transposição do portão e forçamento da entrada, durante o período noturno, incidindo a qualificadora do art. 150, § 1º, do Código Penal.
O delito de ameaça consuma-se com a promessa idônea de mal injusto e grave apta a abalar a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção de executar o mal prometido.
As expressões proferidas pelo apelante, em contexto de exaltação e invasão domiciliar, revelam inequívoco potencial intimidativo e justificaram a busca de proteção policial pela ofendida.
A contravenção de vias de fato se caracteriza por agressão física sem produção de lesão corporal, sendo suficiente o empurrão narrado pela vítima e confirmado pela testemunha, ainda que inexistente laudo pericial.
O art. 387, IV, do CPP, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive danos morais.
Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo bastante pedido expresso na denúncia, conforme entendimento firmado no Tema 983, do STJ.

O valor de R$ 1.000,00 se mostra razoável e proporcional diante da gravidade concreta das condutas praticadas.
O regime inicial semiaberto é adequado diante da multirreincidência do réu e da valoração negativa dos antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, 147 e 150, § 1º. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgRg-AREsp 2.681.204/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024. STJ, Súmula 269. TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022, DJES 02.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-81.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PIMENTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000789-81.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PIMENTA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FRANCISCO CALIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Pimenta da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (id 16862725).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos, conforme se observa às fls. 02/03. Confira-se:

No dia 17 de setembro de 2022, por voltas das 23hrs40min, na Rua das Quaresmeiras, Bairro Santo Antônio da Serra, nesta cidade, o denunciado Alessandro Pimenta da Silva, entrou na residência da vítima R.D.C.H.F.D.S., sem sua autorização expressa, pulando o portão da garagem e adentrando na cozinha, conforme Boletim Unificado as fls. 03/05 e Termo de Declaração as fls. 06/07 e fl. 20.

A vítima pediu que ele fosse embora, ao que ele disse que gostaria de saber com quem ela estava, e empurrando-a para que ela saísse de sua frente, mas não a agrediu fisicamente, configurando a conduta nas vias de fato.

Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, ao ver que ela estava com outra pessoa em casa, dizendo que: "ia pagar por isso e que não ficaria assim".

Após os fatos, Alessandro tem ligado para R.D.C.H.F.D.S. e a procura no trabalho para falar do filho e do carro que possuem em comum. Assim, a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência, deferida nos autos do processo nº 000621-79. 2022.8. 08. 0049.

O denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cinco anos e deste relacionamento tiveram um filho.

Assim agindo, o denunciado infligiu a vítima violência doméstica na forma psicológica.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
artigos 147 e 150, § 1º, do Código Penal, e do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais
, todos na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena total de
04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples
, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar
razões recursais
(id 16862732 e aditamento no id 16862891), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa objetiva a absolvição do apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, razão pela qual passo à apreciação das provas.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já o
artigo 150, § 1º, do mesmo código
, diz respeito à conduta de violação de domicílio, que consiste em “
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”, com a qualificadora de ser praticado durante a noite.

Por fim, a contravenção penal de
vias de fato
, prevista no
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, configura-se por atos de violência contra pessoa que não resultam em lesões corporais.

Assim, após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que a
autoria
e a
materialidade
dos delitos restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado (fls. 07/09), pelo Termo de Declaração da vítima (fls. 10/11 e 24), pelo Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 30/33) e, sobretudo, pela prova testemunhal produzida em juízo.

Nessa perspectiva, em sede investigativa, a vítima
R.
D.C.H.F.D.S.
narrou com detalhes a dinâmica dos fatos (fls. 10/11). Afirmou que, na data do ocorrido, o apelante, seu ex-companheiro, pulou o portão da garagem e adentrou sua cozinha. Quando ela pediu que ele se retirasse, ele a empurrou para que saísse da frente e, ao perceber a presença de outra pessoa na casa, ameaçou-a dizendo que ela
"ia pagar por isso e que não ficaria assim"
. Em seu segundo depoimento na delegacia (fl. 24), a vítima acrescentou que, ao ser empurrada, bateu em um armário, mas não se lesionou.

Em juízo, durante a audiência de instrução (id 16862712), a vítima
confirmou integralmente suas declarações anteriores
. Reiterou, de forma firme e coerente, que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à sua residência no período noturno, pulou o portão e forçou a entrada na casa. Ao adentrar, empurrou-a contra a parede e proferiu as ameaças, que lhe causaram intenso temor, especialmente por estar acompanhada de seu atual namorado.

Corroborando a narrativa da vítima, a testemunha presencial
Alexandre Ziquine Marcelino da Costa
, que estava na residência no momento dos fatos, prestou depoimento harmônico. Em juízo (id 16862712), confirmou que o apelante chegou exaltado, gritando no portão e, não sendo atendido, pulou o referido portão. Descreveu que a vítima tentou impedir sua entrada, segurando a porta, mas que ele a forçou, ingressando na residência contra a vontade dela e empurrando-a no ato. A testemunha foi categórica ao afirmar que a vítima ficou com
“bastante medo”
. Tais circunstâncias corroboram integralmente a narrativa da ofendida.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (id 16862712), negou a prática delitiva, apresentando versão que se encontra isolada e destituída de credibilidade frente ao robusto conjunto probatório. Sua alegação de que possuía as chaves e que a vítima o empurrou não encontra respaldo nas provas produzidas, que são harmônicas e coerentes no sentido de confirmar a versão acusatória.

No que tange especificamente ao delito de
violação de domicílio
, a condenação deve ser mantida vez que as provas, em especial os depoimentos da vítima e da testemunha, demonstram de forma inequívoca que o apelante ingressou na residência de forma clandestina, ao pular o portão, e contra a vontade expressa da moradora, que tentou fisicamente impedir sua entrada. A alegação defensiva de que possuía chave e permissão para entrar é frontalmente contrariada pelas provas, que evidenciam a entrada forçada e não consentida, praticada durante o período noturno, o que qualifica o delito, nos termos do § 1º, do artigo 150, do Código Penal.

Em relação ao crime de
ameaça
, a condenação também se sustenta. A vítima relatou de maneira consistente a intimidação sofrida com as palavras do réu de que ela
"ia pagar por isso e que não ficaria assim"
, proferidas em um contexto de animosidade e ciúmes. O temor causado foi real e suficiente para que buscasse proteção policial. Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples idoneidade intimidativa da ação, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja capaz de abalar a tranquilidade psíquica da vítima, o que ficou claramente demonstrado.

Por fim, a contravenção penal de
vias de fato
restou igualmente comprovada. A vítima afirmou ter sido empurrada contra um armário/parede, ato de agressão que, embora não tenha deixado lesões aparentes, configura a infração em comento. A testemunha corroborou que o apelante empurrou a vítima ao forçar a entrada na casa. A ausência de laudo pericial não afasta a configuração da contravenção, que se caracteriza justamente pela violência que não produz lesão corporal.

Portanto, considerando as declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial, e o fato de a versão do réu se encontrar isolada nos autos, entendo que restou devidamente comprovada a prática dos ilícitos,
sendo incabível o acolhimento do pleito de absolvição de Alessandro Pimenta da Silva
.

Em sequência,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl. 04, alínea "g".

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N. 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa)
. Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese,
o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima
. Aplicação do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 2.681.204; Proc. 2024/0238795-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar a ofendida pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, as condutas do acusado de violar o domicílio da vítima durante a noite, praticar vias de fato e proferir ameaças são de extrema gravidade, sendo perfeitamente viável a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estabelecido na decisão de embargos de declaração.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, melhor sorte não assiste à defesa.

A r. sentença (id 16862725) fixou o regime semiaberto com base no fato de o réu ser "multirreincidente", o que encontra amparo no artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Dessa forma,
ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante, somada à valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, justifica a imposição de regime mais gravoso que o aberto
, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Portanto, incabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos proferidos na sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)